Tribunal: TJMT
Processo: 1012326-89.2023.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012326-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA QUEIZA NERES SEONACA - CPF: 018.968.361-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Agravo de Instrumento nº
1012326-89.2023.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cáceres.

Agravante: FABIOLA QUEIZA NERES SEONACA
.

Agravados: MUNICIPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTO MÉDICO E TFD - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do medicamento, do procedimento médico e do TFD, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Publica de Cáceres que, na ação de obrigação de fazer de nº 1003013-86.2023.8.11.0006, indeferiu a tutela de urgência.

Na decisão do id. 171258696 foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O
Douto representante do Ministério Público,
em parecer de id de nº 176134176, manifestou pelo provimento do agravo interposto.

Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Publica de Cáceres que, na ação de obrigação de fazer de nº 1003013-86.2023.8.11.0006, indeferiu a tutela de urgência.

Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos à inclusão na lista do TFD – Transporte Fora de Domicilio para a realização do tratamento de Imunoterapia com Nivolumabe de 28/28 dias, além de biopsia e exames de imagem, realizado no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, em São Paulo, uma vez que referido tratamento não é feito no Estado de Mato Grosso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

O laudo médico juntado pela agravante informa o seguinte:

O Parecer Técnico do NAT afirma que a agravante não possui urgência no uso dos referidos medicamentos e procedimentos, todavia no próprio parecer consta a informação:
“Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos. Trata-se de doença de evolução rápida necessita de intervenção urgente”.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 171258696, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao valor de 60 salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023